Tribunal: TJDFT
Processo: 0711655-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711655-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARIA APARECIDA DOSSO DE OLIVEIRA, ADIR DUARTE DE OLIVEIRA JUNIOR, CRISTIANE DOSSO DE OLIVEIRA, EDILAINE CRISTINA DE OLIVEIRA HENZEL, ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA BLOCH DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA RURAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1075 DO STF. JULGAMENTO. AÇÃO PROCESSADA NA JUSTIÇA FEDERAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal – STF, ao julgar o RE no 1.101.937, Tema 1075, sob a sistemática da repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985 e afastou a imposição de limites territoriais da sentença proferida em ação civil pública. Por maioria, os Ministros entenderam que os efeitos subjetivos da decisão judicial abrangem todos os potenciais beneficiários. 2. Na condenação solidária, o credor pode escolher contra quem demandar (CPC, art. 779 e CC, art. 275). 3. A ausência da União e do Banco Central no polo passivo do cumprimento de sentença individual da ACP no 94.0008514-1 inviabiliza o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 4. Os processos judiciais que envolvem a ação civil pública coletiva no 94.0008514-1, tanto individuais quanto coletivos, devem retomar seu curso processual após a deliberação pelo Plenário do STF. 5. Configurada relação de consumo, a competência é absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor. Precedentes do STJ. 6. Preliminar de incompetência suscitada de ofício. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão da 20a Vara Cível de Brasília que, em liquidação provisória por arbitramento de sentença coletiva proveniente da ação civil pública no 94.0008514-1 (cédula de crédito rural), proposta por Adir Duarte de Oliveira Júnior, Cristiane Dosso de Oliveira, Edilaine Cristina de Oliveira Henzel, Elaine Cristina de Oliveira Bloch e Maria Aparecida Dosso de Oliveira (proc. no 0720486-92.2020.8.07.0001), rejeitou as impugnações de ambas as partes, homologou o laudo pericial de IDs no 108308984 e no 11378811 e arbitrou R$ 125.619,18 como valor devido pelo executado aos exequentes (ID no 119756927, págs. 1-3). 2. Nas razões de ID no 34421404, págs. 1-6, o agravante, em suma, alega que os agravados já receberam as devoluções relativas à Lei no 8.088/1990 na cédula objeto da demanda, mas os valores não foram computados no laudo pericial. 3. O agravante defende que os agravados não adimpliram a cédula de crédito rural no 87/01175-1 (ID no 66982527, págs. 1-4) e, por isso, devem-lhe valores. 4. Defende a necessidade de concessão de efeito suspensivo para evitar prejuízo financeiro. 5. Pede a suspensão da decisão que homologou o laudo pericial e, no mérito, a sua reforma para que sejam computados no cálculo atuarial as devoluções relativas à Lei no 8.088/90 e o passivo da cédula de crédito rural no 87/01175-1 (ID no 66982527, págs. 1-4). 6. Preparo comprovado (IDs no 34421402 e no 34421403). 7. As partes foram intimadas para se manifestarem quanto à possível incompetência deste Tribunal de Justiça para a demanda (ID no 34483535). 8. Em resposta (ID no 34658276, págs. 1-3), o agravante suscita abuso do consumidor pela escolha aleatória do foro e defende que a competência deve ser firmada no local de emissão das cédulas de crédito rural (art. 53, III, “b”, do CPC) ou no domicílio dos agravados, residentes em Maracajú e Dourados, Mato Grosso do Sul. 9. Os agravados, por sua vez (ID no 34755803, págs. 1-7), alegam que o pedido de liquidação de sentença (provisório ou definitivo) sujeita-se à regra de competência relativa do art. 46 do CPC, relacionada ao domicílio do réu, e que, apesar do art. 101, I, do CDC autorizar a propositura da ação no domicílio do autor, trata-se de mera faculdade. 10. Destacam que a competência já foi firmada pela 20a Vara Cível de Brasília no agravo de instrumento no 0724087-12.2020.8.07.0000, transitado e julgado. 11. Cumpre decidir. 12. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. 13. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. [...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).” 14. Conheço o agravo de instrumento. Preliminar de incompetência suscitada de ofício. 15. O plenário do STF julgou o Tema 1075, afetado pela sistemática da repercussão geral. Por maioria, os Ministros declararam a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985, alterada pela Lei no 9.494/1997, reforçando a proteção dos direitos coletivos. 16. Decidiram que a coisa julgada formada no âmbito da ação civil pública é para todos ou ultra partes, de modo que os efeitos subjetivos abrangem todos os potenciais beneficiários. 17. Esse julgamento beneficiou os agravados, pois a ACP no 94.0008514-1 foi julgada pela 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal e os autores agravados têm domicílio em Maracajú/MS e Dourados/MS, o primeiro local de emissão das cédulas de crédito rural e o segundo próximo a ele (IDs no 66982525, no 66982526 e no 66982527, dos autos originais). 18. Os agravados ajuizaram pedido de liquidação de sentença somente em desfavor do Banco do Brasil S/A, que não consta no rol do art. 109 da CF. A ausência da União e do Banco Central no polo passivo inviabiliza o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 19. A título de distinguishing (CPC, art. 489, §1o, VI), anoto que a Súmula 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, aleatória. 20. Como consequência da Internet e das tecnologias por ela viabilizadas, a noção de território físico, no processo, desapareceu, foi liquefeita. Tudo foi integrado. 21. O Banco do Brasil possui agências bem estruturadas em todo o território nacional, o que autoriza o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor ou da agência onde contratou o empréstimo. No caso, o agravante tem agência (no 0211) estabelecida na Rua Melânio Garcia Barbosa, 180 – Centro, Maracajú – MS, CEP: 79150-000. A não ser o fato de o Banco do Brasil, como outras instituições, ter sede em Brasília, nada do caso relaciona-se com o juízo de origem. Registre-se que o patrono dos agravados tem domicílio em Assis/SP, cidade que dista, respectivamente, 579 km de Maracajú/MS e 1.032 km de Brasília/DF. 22. Mesmo Dourados/MS, cidade de domicílio da agravada Edilaine Cristina de Oliveira Henzel, tem quatro agências do Banco do Brasil (no 4336, 3426, 3153 e 0391). O domicílio do patrono dos agravados em Assis/SP, dista, respectivamente, 554 km de Dourados/MS e 1.274 km de Brasília/DF. 23. A possibilidade de o consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. 24. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 25. Essa questão, todavia, não pode servir como parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, o que prejudicará a prestação jurisdicional e dificultará a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando estatísticas que incluem números de habitantes das regiões administrativas e não em amplitude nacional. 26. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de tribunal local, projetado e dimensionado para uma população de cerca de três milhões de habitantes. 27. Entretanto, está sendo transformado em Tribunal Nacional graças às facilidades do processo judicial eletrônico e à rapidez na sua prestação jurisdicional, o que justificou o "Selo Excelência" outorgado pelo CNJ. Esse mérito está comprometido pela enormidade de ações como esta, que vieram à sua distribuição por critérios absolutamente aleatórios, prejudicando a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 28. Se a propositura desta ação custasse o preço do deslocamento físico, não seria assim. Mas, como não custa quase nada, além de tudo nossas custas são ínfimas, propõe-se uma ação a centenas de quilômetros de distância do domicílio dos consumidores. De uma forma hábil buscam-se meios processuais para escolher o Juiz aleatoriamente, afastando-se dos Juízes locais, o que é inadmissível e inconstitucional. 29. Acrescento que em 2016 (não encontramos números mais recentes) o Banco do Brasil tinha 63 milhões de clientes; em termos relativos, se todos resolvessem demandá-lo na Justiça do Distrito Federal este Tribunal deveria ser, só na segunda instância, maior do que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – dimensionado para atender a população de aproximadamente 44 milhões de habitantes –, que tem 360 Desembargadores. O fato de o Banco do Brasil ter sede no Distrito Federal não sustenta a competência aleatória em casos como este. A lei não instituiu apenas a “sede” como critério de competência. 30. Para preservar a finalidade da norma, cuja pretensão é facilitar o acesso dos consumidores ao Poder Judiciário, o processo deverá ser remetido ao Juízo de seu domicílio, pois se trata de competência absoluta. 31. No mesmo sentido, confiro precedente do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRECEDENTES. IMPROVIMENTO. 1. Claro no acórdão recorrido que se trata de relação de consumo. Dessa forma, conforme jurisprudência recente desta Corte, a competência é absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 687.562/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 01/06/2015)” [grifo na transcrição]. 32. E também deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. DECISÃO MANTIDA. 1. Via de regra, sendo os critérios de ordem territorial de competência relativa, estes não podem ser declarados de ofício, conforme preceitua a Súmula 33 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Súmula no 33 - A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. No entanto, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, "em se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do consumidor" (AgRg no CC 127.626/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 17/06/2013). Nesse mesmo sentido: AgInt nos EDcl no CC 132.505/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 28/11/2016. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1272790, 07092651820208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)” [grifo na transcrição]. 33. Pablo Neruda, poeta chileno, laureado com o Prêmio Nobel de Literatura em 1971 e um dos mais importantes poetas da língua castelhana, em seu poema Integrações, fala exatamente disso: “[...] Perto de mim com teus hábitos, teu colorido e tua guitarra, como estão juntos os países, nas lições escolares, e duas comarcas se confundem, e há um rio perto de um rio, e crescem juntos dois vulcões”. 34. Com o PJe e os julgamentos telepresenciais, tudo ficou perto. As Comarcas se confundem. A noção de território físico desapareceu, foi digitalizada. Mas ainda é preciso controlar a competência sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária, sobrecarregando ou esvaziando Tribunais e Juízos em geral. 35. Vale destacar que no agravo de instrumento no 0724087-12.2020.8.07.0000 foi proferida decisão monocrática sobre a competência em 20/7/2020 e que o acórdão relacionado ao agravo de instrumento no 0718482-51.2021.8.07.0000 foi julgado em 19/8/2021, antes, portanto, do julgamento do Tema 1075 pelo STJ (julgado em 24/2/2022 e acórdão publicado em 15/3/2022). 36. A matéria discutida foi amadurecida pela Turma e por este Tribunal e é de competência absoluta, cuja declinação pode ocorrer de ofício. DISPOSITIVO 37. Suscito, de ofício, preliminar de incompetência absoluta e determino a remessa do processo originário (autos de no 0720486-92.2020.8.07.0001) para uma das Varas Cíveis da Comarca de Maracajú/MS, cidade de domicílio de quatro dos cinco agravados e próxima ao foro de domicílio da única agravada que reside em Dourados/MS (91 km). 37. Comunique-se à 20a Vara Cível de Brasília para que sejam adotadas as diligências necessárias ao encaminhamento do processo, conforme determinado no item anterior. 38. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 39. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 40. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO